Tribunal: TJPA
Processo: 0865831-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865831-62.2023.8.14.0301

APELANTE: ELENICE ABREU DO ESPIRITO SANTO SOARES, ALFREDO DE OLIVEIRA SOARES FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0865831-62.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTES: ELENICE ABREU DO ESPI’RITO SANTO SOARES e ALFREDO DE OLIVEIRA SOARES FILHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA DE MACRODRENAGEM. EXECUTADA POR EMPRESA CONTRATADA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por proprietários de imóvel que alegam danos estruturais decorrentes de obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba realizadas a serviço do Estado do Pará. Pleito para que o ente público realize a demolição e reconstrução do imóvel ou, alternativamente, indenize por danos materiais e morais, ambos estimados em R$ 147.660,00. Sentença de 1º grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar em ação indenizatória por danos causados por obra pública executada por empresa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, art. 37, §6º, prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público por danos causados por seus agentes, assegurado direito de regresso.

4.

A execução de obra pública por empresa contratada não afasta a legitimidade passiva do ente público, ainda que eventual responsabilidade seja subsidiária.

5.

A exclusão do ente público do polo passivo somente se justifica quando comprovada a culpa exclusiva da contratada, o que não se verifica na fase inicial.

6.

A manutenção do Estado no polo passivo resguarda o benefício de ordem em eventual cumprimento de sentença e assegura a adequada instrução probatória para apuração do nexo causal e da extensão dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ente público permanece legítimo para figurar no polo passivo de ação indenizatória por danos decorrentes de obra pública, ainda que executada por empresa contratada, salvo prova de culpa exclusiva desta.

2.

A responsabilidade subsidiária do ente público não afasta sua legitimidade passiva
ad causam.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1820097/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.11.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1934661/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 16.08.2021, DJe 18.08.2021; TJPR, RI 0016659-60.2020.8.16.0035, Rel. Juíza Pamela Dalle Grave Flores Paganini, j. 04.04.2022; TJ-MS, AI 1403730-97.2018.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 12.06.2018; TJPA, AI 0800322-20.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELENICE ABREU DO ESPIRITO SANTO SOARES
e
ALFREDO DE OLIVEIRA SOARES FILHO
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Alternativo de Indenização por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que reside em imóvel situado na Rua Andiroba, nº 278, bairro Montese, Belém – PA, o qual sofreu danos estruturais após o início, no segundo semestre de 2019, de obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba realizadas a serviço do Estado do Pará.

Relataram que, pouco tempo depois do início das obras, surgiram rachaduras e outras avarias, conforme laudo de vistoria técnica nº 697/2021 da Defesa Civil de Belém, que apontou tombamento parcial do imóvel e risco de colapso.

Alegaram que, apesar de tentativas de solução administrativa, nenhuma providência foi adotada pelo Estado.

Sustentaram que os prejuízos materiais totalizam R$ 147.660,00 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos e sessenta reais), referentes à demolição, construção e administração de nova obra.

Pleitearam, ainda, indenização por danos morais no mesmo valor, em razão de sofrimento, constrangimento e risco à integridade física.

Ao final, requereram que o Estado realizasse a demolição e reconstrução do imóvel, ou, alternativamente, pagasse indenização material e moral nos valores indicados.

A ação tramitou regularmente até a sentença, que reconheceu a ilegitimidade do Estado do Pará e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformados com a sentença, os recorrentes interpuseram recurso de apelação (Num. 25003878 - Págs. 1-4).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono dos recorrentes aduz que pela documentação anexada aos autos, restou comprovado que os danos no imóvel foram ocasionados por obra pública estadual, sendo inaplicável a exclusão da responsabilidade do ente público pelo fato de a execução ter sido realizada por empresa privada.

Argumentaram que, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de obras públicas, podendo apenas buscar eventual regresso contra o contratado.

Defenderam que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada e que compete ao autor escolher contra quem ajuizar a ação, sendo possível demandar apenas um dos corresponsáveis.

Invocaram precedentes do STF, STJ e tribunais estaduais sobre a responsabilidade objetiva do ente público em casos análogos.

Diante dessas premissas, requereram o provimento do recurso para que fosse afastada a ilegitimidade passiva e o feito prosseguisse com a análise de mérito.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, a manutenção da sentença, reiterando que a obra foi executada pelas empresas TRACTEBEL ENGINEERING LTDA e ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA, sendo delas a responsabilidade direta pelos danos. Alegou ausência de nexo causal entre a atuação da Administração Pública e os prejuízos narrados, os quais decorreriam das condições estruturais do imóvel. Sustentou a observância ao princípio da legalidade, a inexistência de dano indenizável e, subsidiariamente, a necessidade de apuração de eventuais valores mediante perícia. Ao final, pugnou pelo desprovimento da apelação (Num. 25003881 - Págs. 1-4).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 25003878).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 25234432 - Pág. 1-3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará para compor a lide e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Conforme já relatado, a parte autora ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais alegando que as obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba realizadas a serviço do Estado do Pará nas proximidades de sua residência provocaram dano estrutural em seu imóvel.

O Estado do Pará, por seu turno, sustenta a ausência de nexo de causalidade entre a obra em questão e os danos sofridos pelo imóvel, bem como alega que, ainda que tais danos existam e guardem relação com a obra, a responsabilidade recai exclusivamente sobre as empresas contratadas para sua execução. Assim, defendeu sua exclusão do polo passivo da ação, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
.

É sabido que na relação entre a Administração pública e o particular, em regra o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6ª da Constituição Federal:

Art. 37.

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da Administração por danos decorrentes da execução de obras ou serviços públicos pode configurar-se em três hipóteses distintas.

A primeira ocorre quando os prejuízos resultam diretamente da simples realização da obra, por causa natural ou evento imprevisível, sem que haja culpa de qualquer agente. Nessa situação, aplica-se a responsabilidade objetiva do ente público, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sob a teoria do risco administrativo.

A segunda hipótese verifica-se quando os danos decorrerem de conduta culposa da empresa contratada em conjunto com falha ou omissão imputável à Administração, caracterizando culpa concorrente. Nesse caso, prevalece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade da Administração é subsidiária, respondendo apenas de forma supletiva, caso a contratada não satisfaça a indenização.

A terceira hipótese configura-se quando restar demonstrada a culpa exclusiva do executor que assumiu a obra por força do contrato administrativo, sem qualquer participação ou omissão da Administração. Nessa situação, a responsabilidade é integralmente do contratado, afastando-se qualquer dever reparatório por parte do ente público. Contudo, se não for possível comprovar essa culpa exclusiva, aplica-se a lógica da primeira hipótese, cabendo à Administração responder objetivamente pelos prejuízos causados.

Ademais, a eventual responsabilidade subsidiária do ente não afasta sua legitimidade passiva ad causam na ação indenizatória, devendo permanecer no polo passivo da demanda. Tal condição apenas o resguarda, em fase de cumprimento de sentença, pelo benefício de ordem.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO PODER CONCEDENTE NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa."
(REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019
). 2. Caso em que o acórdão recorrido consignou que não houve demonstração do exaurimento do patrimônio da parte executada, razão pela qual não se viabiliza a inclusão do poder concedente no polo passivo da execução.
Assim, a alteração dessa conclusão ensejaria o reexame de matéria fática, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1934661 RJ 2021/0121896-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

RECURSO INOMINADO I. PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA NÃO FINALIZADA NA PISTA. SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE. ATO OMISSIVO. NEGLIGÊNCIA QUANTO AO DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS MOTORISTAS E A TRAFEGABILIDADE DA PISTA DE ROLAMENTO.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUE DECORRE DA FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO II. HUMBERTO A. CARCERERI & CIA LTDA.
OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA PÚBLICA CARACTERIZADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADAS. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0016659-60.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 04.04.2022)

(TJ-PR - RI: 00166596020208160035 São José dos Pinhais 0016659-60.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 04/04/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/04/2022)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO CONCEDENTE QUE NÃO AFASTA A SUA LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER A EVENTUAL CONDENAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público concedente não afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo em ação de conhecimento, apenas o protege em eventual cumprimento de sentença, mediante a outorga de benefício de ordem. Ilegitimidade passiva ad causam afastada.

(TJ-MS - AI: 14037309720188120000 MS 1403730-97.2018.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 12/06/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2018)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA EXECUTADA POR EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA . RECURSO PROVIDO.
1. A Agravante defende a permanência do Município de Belém no polo passivo da ação, sustentando, em apertada síntese, que a contratação por meio licitatório não afasta a responsabilidade do municipal. Requer a não exclusão do Município agravado na ação indenizatória . 2. A administração pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6ª da Constituição Federal. Entretanto, se os prejuízos ocorrerem por culpa da empresa contratada para execução de obras ou serviços públicos, a responsabilidade da administração é subsidiária, conforme sólido entendimento jurisprudencial .
3. Nesse caso, provada a culpa exclusiva do executor que assumiu a obra em decorrência do contrato administrativo, dele é a responsabilidade. No entanto, não constatada sua culpa, cabe à administração responder objetivamente pelos prejuízos causados. 4 . Ainda que se verifique a responsabilidade subsidiária do Município, tal fato por si só não é suficiente para reconhecer a sua ilegitimidade passiva ad causam na ação indenizatória, devendo o ente público permanecer no polo passivo da demanda. A subsidiaridade só o protege em eventual cumprimento da sentença, mediante a outorga de benefício de ordem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08003222020238140000 18217860, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/02/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Destarte, por se tratar de responsabilidade subsidiária, mostra-se prudente a manutenção do Estado do Pará no polo passivo até a completa instrução do feito, especialmente para apuração da ocorrência dos danos materiais alegados e, se comprovados, do nexo causal com a conduta estatal.

Não obstante as alegações apresentadas pelas partes, verifica-se que o processo não se encontra maduro para julgamento, de modo que impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar a produção das provas pericial e testemunhal requeridas pelos autores e não apreciadas pelo Juízo singular, assegurando-se a adequada instrução processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
, para reformar a sentença recorrida, afastando a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar a reabertura da instrução probatória, com a produção das provas pericial e testemunhal requeridas, assegurando-se o regular prosseguimento do feito.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025